Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-89.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Responsabilidade civil – Réu condenado por sentença definitiva em ação penal pela morte, ocultação do corpo da mãe dos autores e furto do seu veículo – Impertinente a invocação do instituto da "supressio" – Indenização por dano moral mantida, no valor fixado, considerando a gravidade do ilícito e do dano e a capacidade econômica do réu – Pensão mensal devida, presumida a dependência

Ementa:
- Responsabilidade civil – Réu condenado por sentença definitiva em ação penal pela morte, ocultação do corpo da mãe dos autores e furto do seu veículo – Impertinente a invocação do instituto da "supressio" – Indenização por dano moral mantida, no valor fixado, considerando a gravidade do ilícito e do dano e a capacidade econômica do réu – Pensão mensal devida, presumida a dependência econômica dos filhos da vítima fatal, que era separada judicialmente e exercia atividade remunerada – Gratificação natalina e direito de acrescer devidos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001051-89.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
JOSÉ CLAUDIO FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIANA
BARUQUE ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e MATEUS BARUQUE ROQUE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-89.2017.8.26.0533 -Voto no 29779
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001051-89.2017.8.26.0533
2a Vara Cível do Foro de Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: José Claudio Furlan
Apelados: Mariana Baruque Roque e outro
Juiz de 1a Instância: Paulo Henrique Stahlberg Natal
Voto no 29779.
- Responsabilidade civil Réu condenado por sentença definitiva
em ação penal pela morte, ocultação do corpo da mãe dos autores
e furto do seu veículo Impertinente a invocação do instituto da
“supressio” Indenização por dano moral mantida, no valor fixado,
considerando a gravidade do ilícito e do dano e a capacidade
econômica do réu
Pensão mensal devida, presumida a
dependência econômica dos filhos da vítima fatal, que era
separada judicialmente e exercia atividade remunerada

Gratificação natalina e direito de acrescer devidos - Recurso não
provido.
Insurge-se o réu, em ação de reparação de danos
morais e materiais, contra r. sentença, integrada pela decisão de fls. 144/145, que
julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar: a) indenização moral de
R$300.000,00 (trezentos mil reais) para cada requerente, corrigido do
arbitramento e acrescido de juros de mora do evento danoso; b) indenização
material de R$10.758,00, corrigidos desde a subtração do veículo e acrescidos
de juros de mora da citação; c) pensão mensal de um salário mínimo para cada
requerente, devidos da data do óbito da genitora e até que atinjam 25 anos de
idade, além de gratificação natalina, determinando que o réu inclua os autores em
sua folha de pagamento, bem como seja garantido o direito de acrescer em
virtude da natureza alimentar da obrigação; d) custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com
ressalva da gratuidade judiciária (fl.127/134).
Sustenta o apelante que: a) o valor da indenização
moral é excessivo, devendo ser reduzido para cinquenta salários mínimos
vigentes na data do ajuizamento da ação, em 2017, pois a que foi estipulada
acrescida dos consectários legais ensejará enriquecimento ilícito dos recorridos;
b) deve ser aplicado o fator tempo para moderar a indenização pleiteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-89.2017.8.26.0533 -Voto no 29779
3
considerando que entre o ano de 2009 e a data do ajuizamento da ação, em
2017, transcorreu tempo que amenizou o sofrimento dos apelados; c) o recorrido
está privado de sua liberdade desde a época dos fatos e o capital acumulado foi
utilizado para sua manutenção e a de sua família, além de custos com processos
judiciais, de modo que o valor da indenização fixada impossibilitará o seu
pagamento; d) não houve comprovação da capacidade econômica dos apelados
nem demonstração da necessidade deles ao pensionamento mensal estipulado,
pois não foi comprovada sua dependência econômica da genitora, além do
decurso de mais de oito anos entre a data dos fatos e a do ajuizamento da ação,
devendo, subsidiariamente ser reduzido o valor da pensão mensal, que deverá
ser paga a partir da data da propositura da ação, em fevereiro de 2017; e) pede,
ainda, a exclusão da gratificação natalina e do direito de acrescer, pois não houve
pedido na inicial a respeito e, por fim, a aplicação da “supressio”, “para equilibrar as
pretensões soterradas pelo transcurso de tempo” (fl.157).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
É incontroverso que o réu matou a mãe dos autores,
ocultou seu corpo e furtou seu veículo, quando eles tinham, respectivamente, 14
e 10 anos de idade. Com base na condenação proferida no processo crime no
0013531-29.2011.8.26.0533, os autores pedem a condenação do réu ao
pagamento de indenização moral de quinhentos salários mínimos, indenização
material de R$10.758,00 correspondente ao valor da tabela FIPE do veículo, bem
como pensão mensal de um salário mínimo desde o evento criminoso e até cada
um deles completar vinte e cinco anos de idade (fl.6).
Constou da sentença deste processo que o Conselho
de Sentença do Tribunal do Juri, em 30.03.2017, “reconheceu a materialidade e a
autoria quanto ao requerido, José Claudio Furlan, bem como a presença das qualificadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-89.2017.8.26.0533 -Voto no 29779
4
consistentes na utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida, no emprego de asfixia e
na prática do delito para assegurar a impunidade de outro crime. Outrossim, afastou a tese
defensiva da ausência de dolo homicida na ação do acusado, bem como a causa de diminuição de
pena relacionada à violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. No que tange
aos crimes conexos de ocultação de cadáver e furto qualificado, o Conselho de Sentença também
reconheceu a existência de materialidade e autoria do delito, condenando o requerido” (fl.130),
tendo sido julgado procedente o libelo-crime acusatório, com conseqüente
condenação do réu às penas do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e
V do Código Penal e dos crimes previstos nos artigos 211 e 155, § 4o, IV, ambos
do mesmo diploma legal.
Ao caso, como acertadamente constou da sentença,
não e aplica o instituto da “supressio”.
Inexiste vínculo contratual entre as partes, o decurso
de tempo entre o fato e o ajuizamento da ação se justifica tanto pelo fato de que,
na data do crime, os autores eram menores de idade, como também pela data da
condenação criminal do réu, que ocorreu após quase oito anos da prática do
delito.
Além disso, como constou da r. sentença, “não se
reconhece o retardamento injustificado e desleal do exercício de um direito ou, ainda, o exercício
surpreendente de uma posição jurídica cujo abandono do titular já havia se tornado aparente”
(fl.132).
Convém esclarecer que o réu não negou que, apesar
de estar preso, cumprindo pena a que foi condenado pelos crimes que cometeu,
ele “é detentor de direitos sobre propriedades adquiridos por sucessão de seus genitores”
(fl.114), é produtor rural, agricultor conhecido na cidade, “sendo que o crime ocorreu
nas dependências do sítio de sua família, Sítio Santo Angelo” (fl.113), bem como que ele
“possui direitos sobre mais 09 (nove) imóveis, entre os quais imóveis residenciais, rurais e
comerciais, lotes e terrenos”, cujas matrículas foram indicadas pelos autores (fl.114) e
não foram impugnadas pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-89.2017.8.26.0533 -Voto no 29779
5
A alegação de que patrimônio do réu foi reduzido para
o sustento de sua família e a contratação de advogado veio desprovida de prova.
O dano moral sofrido pelos autores é evidente, tanto
que dispensa prova, pois é impossível ignorar a dor e o sofrimento dos autores,
ante a perda trágica e prematura de sua mãe, quando ainda eram crianças e, o
fato de a ação ter sido distribuída no ano da condenação do réu na ação penal
não diminui nem ameniza o sofrimento inegável que suportaram e ainda
suportam.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do homem
médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. Dano
moral, enquanto tal e porque não patrimonial, não se traduz em número. A
indenização, sim, embora, quanto ao lesado, “consista em mera compensação, uma
satisfação, um consolo para amenizar o pesar íntimo que o machuca e amainar a dor que o
maltrata” (STJ, 4a T, REsp 23.575-DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 09.06.97, RT
746/183-187).
A propósito, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, em
v. acórdão relatado pelo Min. Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que “não
há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de
violação do art. 334 do Código de Processo Civil.” (STJ, 3a T, REsp 86.271-SP, j.
10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684).
O
arbitramento
do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero” (RT 707/87). Em contrapartida, não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-89.2017.8.26.0533 -Voto no 29779
6
Nesses termos, considerando a capacidade econômica
do réu e o crime gravíssimo por ele cometido, as indenizações fixadas pela
sentença, de R$300.000,00 a cada um dos autores, corrigidas da sentença e com
juros de mora contados do ato ilícito (súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça), são adequadas e ficam mantidas.
Os autores também têm direito à pensão mensal,
equivalente ao valor de um salário mínimo, correspondente à mínima
remuneração legalmente prevista, incluída gratificação natalina e o direito de
acrescer, independentemente de pedido, porque decorre de lei, sendo inequívoca
a dependência econômica, considerando que a mãe foi morta pelo réu quando
contava 41 anos de idade (fl.18), era separada judicialmente e exercia função
remunerada, a de professora (fl.35), não havendo dúvida de que era responsável
pelo sustento dos filhos.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo e
elevo honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora